Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-54.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002242-54.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : WILLIAN MUNIZ RODRIGUES
Apelado : AGNALDO LARA
Protocolo no 1002242-54.2019.8.11.0037
Em resposta à convocação para comprovar a alegada iliquidez momentânea para, tão somente, recolher o preparo recursal no valor de R$ 375,89 (cf. Id. no 72669457), o apelante alegou não ter condições de efetuar o pagamento das custas no valor de R$ 1.650,00 (?), e apresentou print do resumo dois extratos de contas-correntes de sua titularidade em bancos distintos com saldo insuficiente para custear o preparo, e, assim, insistiu na concessão da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 74010469).
É a suma.
D E C I D O
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.
De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
Análise do conjunto probatório recursal não convence quanto à impossibilidade financeira da apelante de arcar apenas com o preparo recursal (R$ 375,89), repita-se uma vez mais, já que o pedido de assistência judiciária gratuita se restringe a esta Instância.
No caso, os escassos elementos fático-probatórios não convencem quanto à veracidade da alegação de pobreza dita pelo apelante, não contendo nos autos provas suficientes para ensejar o deferimento do pedido.
Quanto aos prints do resumo de dois extratos de contas-correntes de sua titularidade em bancos distintos com saldo insuficiente, sequer há menção a data de emissão daqueles extratos bancários, ademais, de forma intencional, o apelante apresentou tão somente o resumo dos extratos bancários, não sendo possível verificar o volume financeiro de sua movimentação bancária, e, sequer balbuciou algo sobre o exercício de qualquer atividade laborativa, de modo que quedou-se inerte não apenas sobre sua atual e real fonte de subsistência, mas, ainda, sobre sua capacidade e situação econômica-financeira.
Assim, em atenção à disposição do artigo 99, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, recolha o preparo devido, sob pena de deserção.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator